Tribunal: TJES
Processo: 0005236-27.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005236-27.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: ITASIS INFORMÁTICA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR: 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES.ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos com o propósito de sanar suposta omissão e obscuridade em acórdão que reconheceu o dever de pagamento por serviços prestados independentemente da apresentação de notas fiscais, bem como para viabilizar o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou obscuridade quanto à comprovação das despesas e ao cumprimento do prazo para entrega de projeto; e (ii) saber se cabem embargos de declaração para o prequestionamento de matérias sem a ocorrência dos vícios descritos na legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a comprovação dos gastos por meio de projeto, planilha de custos e fotos, e concluiu que a recusa de pagamento baseada apenas na ausência de notas fiscais viola a boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento ilícito. 4. A alegação de descumprimento de prazo foi rechaçada pelo colegiado por configurar inovação recursal e por contrariar a prova documental, que demonstrou o envio tempestivo do projeto. 5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso quando apresentar fundamentos e motivos suficientes para justificar suas razões de decidir. 6. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão e não se prestam à rediscussão do julgado ou ao prequestionamento sacramental de matérias quando ausentes os vícios autorizadores de sua oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 884; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, pub. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021; TJES, EDcl no Ag nº 24119013969, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05.03.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005236-27.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
ITASIS INFORMÁTICA LTDA - ME

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES.ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.

O acórdão embargado dedicou tópico específico para tratar da comprovação dos gastos e da vedação ao enriquecimento ilícito, assentando expressamente que a obrigação de pagamento decorre da execução do serviço, a qual restou devidamente demonstrada nos autos por meio de projeto, planilha de custos e fotos das obras realizadas.

Consignou-se, ademais, de forma clara e objetiva, que a recusa de pagamento baseada exclusivamente na ausência de notas fiscais configura violação à boa-fé objetiva e caracteriza enriquecimento ilícito, na forma dos artigos 422 e 884 do Código Civil. À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que a matéria atinente à comprovação dos gastos e à prescindibilidade de apresentação de notas fiscais para este fim probatório específico foi ampla e exaustivamente enfrentada pelo Colegiado. Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

O aresto embargado assentou claramente que a alegação de descumprimento de prazo configurou manifesta inovação recursal, além de registrar que, adentrando ao mérito da alegação, a prova documental demonstrou que a autora enviou o projeto no dia 05/06/2018, tempestivamente. Ademais, o colegiado firmou o entendimento expresso de que a recusa ao pagamento sob o pretexto formal de ausência de notas fiscais, quando o serviço foi efetivamente prestado e reverteu em benefício da contratante, configura clara violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e consubstancia enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, os vícios de omissão e obscuridade apontados.

Aliás, é notório o mero inconformismo da embargante, que promove a rediscussão das matérias julgadas contrariamente à sua pretensão, o que não é lícito por esta via.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.